Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
LIMIN Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703736-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DIENE APARECIDA SOARES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno com pedido de reconsideração e tutela antecipada (ID 55576465) em face da decisão desta relatoria ID 55525943 que deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo postulado em agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face de DIENE APARECIDA SOARES DA SILVA ante decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenizatória n. 0700999-97.2024.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante autorize e custeie a realização de “Mastopexia x2 (Código TUSS 30602262); Correção de Lipodistrofia Braquial x2 (Código TUSS 30101190); Lipoenxertia glútea x4 (Código TUSS 30101310); Correção de Lipodistrofia crural x2 (Código TUSS 30101190); Dermolipectomia abdominal (Código TUSS 30101271)”, incluídos todos os materiais e próteses necessárias, como também descritos no referido laudo, tudo no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), inicialmente limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme decisão ID 183536631 na origem. Decisão desta relatoria ID 55525943 que deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo A parte então Agravada interpôs agravo interno, no qual alega em suas razões recursais ser paciente bariátrica, com sérios problemas em razão do excesso de pele existente pelo tratamento da obesidade, manifestando dermatofitose e a grave dermolipodistrofia corporal. Alega existência de grave risco à saúde para pleitear a cirurgia reparadora, retratado nos laudos apresentados.Pretende a reconsideração da decisão desta relatoria e a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que a empresa agravada autorize e custeie, no prazo de 48h, a realização de todas as cirurgias reparadoras, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos necessários, indicados no laudo médico anexo, a serem realizadas em rede credenciada e por profissional credenciado ao plano de saúde, sob pena de multa diária por descumprimento de ordem judicial, a ser arbitrada por este Juízo, a saber: Mastopexia x2 (Código TUSS 30602262); Correção de Lipodistrofia Braquial x2 (Código TUSS 30101190); Lipoenxertia glútea x4 (Código TUSS 30101310); Correção de Lipodistrofia crural x2 (Código TUSS30101190); Dermolipectomia abdominal (Código TUSS 30101271). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 56282843). Contrarrazões ao agravo interno ID 56318185. É o relatório. DECIDO. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, uma vez que não foram apresentados novos elementos aptos a alterar a decisão desta relatoria, conforme ID 55525943. Quanto ao pedido de antecipação de tutela recursal, destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em exame, entendo que não está presente o requisito da urgência dada a própria natureza do procedimento, qual seja de caráter eletivo. Ademais, o relatório médico ID que alega a urgência em razão do componente psicológico, afirma concomitantemente que a paciente apresenta estabilidade psíquica. Em face do exposto, INDEFIRO o PEDIDO de tutela antecipada recursal formulada em agravo interno. Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos para julgamento conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno. Brasília, 22 de abril de 2024 15:21:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador